Tribunal: STF
Processo: HC 244513
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se pedido formulado por MATEUS FERNANDES IGNACIO objetivando a reconsideração da decisão de fls. 107-108, que indeferiu a liminar pretendida neste writ dada a deficiente instrução.



    O requerente junta aos autos o inteiro teor do acórdão impugnado e pleiteia o deferimento da liminar.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar.



    Com efeito, ao menos primo ictu oculi, a prisão preventiva do requerente foi justificada "para acautelar a ordem pública diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que se trata de agente multirreincidente, que cumpria pena em regime aberto e responde a outras ações penais em curso, inclusive por delito patrimonial semelhante". Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido (doc. 6).



    Ao final, busca-se:



    a) LIMINARMENTE, a concessão da ordem para deferir, neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva em favor do Paciente (art. 319 do Código de Processo Penal);



    b) NO MÉRITO, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas caso Vossas Excelências entendam necessário, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, por ser medida de extrema justiça (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator